Tribunal: TCU
Processo: 013.521/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar  junto ao Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica a partir do falecimento de Dorival Rufino do Amaral, Edezio Rocha dos Santos, Edgard de Sousa e Edgard Fernandes Granja; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de reversão da pensão militar em favor de Conceição Fernandes Granja e Maria da Glória Granja Alves (à Peça 4 sob o n. o 10714944-08-2015-000667-3), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos de pensão militar para lhes negar o respectivo registro instituídos sob as seguintes condições: 9.2.1. pensão militar instituída, como ato inicial, por Dorival Rufino do Amaral em favor de Maria Gercilia de O. Amaral (à Peça 2 sob o n.o 10714944-08-2015-000089-6), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.2.2. pensão militar instituída, como ato inicial, por Edezio Rocha dos Santos em favor de Iolanda Ferreira dos Santos (à Peça 3 sob o n.o 10714944-08-2015-000188-4), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , e em face de, para além da presente pensão militar, Iolanda Ferreira dos Santos perceber cumulativa e indevidamente a pensão por morte sob o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e a pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); 9.2.3. pensão militar instituída, como ato inicial, por Edgard de Sousa em favor de Ana Sebastiana P. de Souza e Edleia Cristina de Souza (à Peça 4 sob o n.o 10714944-08-2013-000567-1), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente a interessada indicada pelo item 9.2.2 deste Acórdão (Iolanda Ferreira dos Santos) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários, sem prejuízo, contudo, de ser promovida a efetiva correção sobre o indevido benefício pela pensão militar correspondente a quatro graus hierárquicos superiores ao grau hierárquico do aludido instituidor na ativa; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Iolanda Ferreira dos Santos ante a cumulativa percepção da pensão por morte sob o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e da pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas na Área Militar junto ao Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.